Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006633-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), JEFFERSON DANILO ALMEIDA DUARTE - CPF: 017.345.141-16 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 362.625.281-72 (AGRAVADO), CHRISTIANE FATIMA BORGES - CPF: 460.744.901-63 (AGRAVADO), NEWTON ANTONIO DUTRA BARBOSA - CPF: 505.951.641-53 (AGRAVADO), SELMA ELIZA DOS SANTOS GUIMARAES - CPF: 329.292.001-97 (AGRAVADO), MARCOS HERLEI DOS REIS GUIMARAES - CPF: 232.561.331-34 (AGRAVADO), PALMEIRA ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 33.614.190/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FARIAS DE SOUSA - CPF: 057.202.241-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA FARIAS COSTA (AGRAVADO), ESPOLIO DE CLEUBER BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA TIBOLA - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), FERNANDA FARIAS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO E PARTILHA DE INVENTÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - No caso do presente agravo, razão milita em favor da parte agravante, pois, além de ser reconhecido como herdeiro do de cujus, o risco de prejuízo se mostra iminente, tanto para si quanto para terceiros de boa-fé, caso haja a alienação dos imóveis, objetos da discussão, cujos quais, já foram partilhados entre os agravados, mediante processo de inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JEFFERSON DANILO ALMEIDA BORGES
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória de Registro e Partilha de Inventário c/c Pedido de Liminar de nº 1010268-72.2021.8.11.0004, ajuizada em face de
MARIA APARECIDA DA SILVA
e
OUTRO (s)
, indeferiu o pedido liminar consistente na averbação da demanda às margens da matrícula de n. 32.882, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT e das matrículas de n. 143/144, 720 e 1.326/1566, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim-MT.

Para tanto, narra o agravante que ajuizou ação de reconhecimento de paternidade, na qual houve sentença transitada em julgado que reconheceu o requerente como filho e herdeiro do
de cujus
Cleuber Borges.

Diz que os agravados, tendo ciência da ação de reconhecimento de paternidade, realizaram o inventário judicial, sem a sua presença, dando início aos trâmites da partilha sobre os bens deixados pelo
de cujus
, razão pela qual, ajuizou ação anulatória para anular a partilha de bens e pleiteou, liminarmente, a averbação da lide nas matrículas dos imóveis, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Afirma que a medida pleiteada tem o objetivo de resguardar o seu direito, assim como, de terceiros de boa-fé que possuem interesse sobre os imóveis, até o julgamento da lide.

Acrescenta que a pretensão, caso concedida, não causará prejuízo a qualquer das partes.

Liminar de efeito ativo indeferida à id. 125536684.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 130394173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto da decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na averbação da demanda às margens da matrícula de n. 32.882, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças-MT e das matrículas de n. 143/144, 720 e 1.326/1566, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo São Joaquim-MT.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA

DE

URGÊNCIA

DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS
. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
.
2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No caso do presente agravo, razão milita em favor da parte agravante, pois, além de ser reconhecido como herdeiro do de cujus, o risco de prejuízo se mostra iminente, tanto para si quanto para terceiros de boa-fé, caso haja a alienação dos imóveis, objetos da discussão, cujos quais, já foram partilhados entre os agravados, mediante processo de inventário.

Assim, com base nessas considerações, a decisão de base deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, determinar a averbação da demanda às margens das matrículas dos imóveis até julgamento final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022